Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadmissível a desclassificação do crime de roubo tentado para o crime de ameaça, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante, mediante grave ameaça exercida com uma faca, tentou subtrair os pertences das vítimas, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade. Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, foram firmes e harmônicos com o conjunto probatório.
2. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois, in casu, o acusado exigiu que as vítimas levantassem suas roupas em plena via pública e, de tal modo, causou constrangimento que tornou a sua conduta mais gravosa.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido. Na espécie, o delito se aproximou de sua consumação, somente não ocorrendo porque as vítimas não portavam os bens exigidos pelo réu, de modo que a redução da pena em 1/3 (um terço), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional.
6. Considerando que os crimes de tentativa de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, e não concurso material.
7. Deve ser fixado o regime semiaberto se o quantum da pena é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não excedendo a 08 (oito), o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, reduzir o quantum de aumento da pena-base e aplicar a regra do concurso formal próprio entre os delitos de tentativa de roubo, diminuindo a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.